Tribunal: TJMT
Processo: 0005279-21.2018.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005279-21.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON OLIVEIRA DIAS - CPF: 032.583.151-32 (APELANTE), GILBERTO FREIRE DA COSTA - CPF: 386.551.364-68 (VÍTIMA), AUTO POSTO AMIGAO (VÍTIMA), AUTO POSTO UIRAPURU (VÍTIMA), AUTO POSTO BOM TEMPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUTO POSTO OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO – ART. 157, CAPUT, DO CP – CRIME CONTINUADO – ART. 71 DO CP – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – LEITURA DO INQUÉRITO POLICIAL EM AUDIÊNCIA – TESTEMUNHA RATIFICOU O CONTEÚDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – PRECEDENTE DO STJ – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CAPITULAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS – EMENDATIO LIBELLI – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.

2.
O magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o juízo reconhecer tipificação penal diversa da que constante na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005279-21.2018.8.11.0012

APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o acusado
Cleiton Oliveira Dias
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime de roubo, inscrito no art. 157,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP.

A denúncia narra (id. 33262036):

“(...) Conforme se apurou, no dia 13 de outubro de 2018 o denunciado resolveu praticar diversos roubos em postos de gasolina da cidade de Nova Xavantina na condução de uma motocicleta “TITAN KS 125" e, como viés executório, utilizou um aparente simulacro de arma de fogo.

Seguindo o plano o denunciado se dirigiu ao Posto de Gasolina “Auto Posto Bom Tempo” e apontando o simulacro de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu do frentista João Batista a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie e do frentista Fhelippe Costa uma carteira contendo documentos pessoais. Em seguida, evadiu-se do local na condução da motocicleta e levando consigo as res.

Horas depois, no mesmo dia o denunciado se dirigiu ao Posto de Gasolina “Amigão” e mediante grave ameaça e portando o simulacro de arma de fogo anunciou: “E um assalto, passa o dinheiro”. Logo em seguida o denunciado enfiou as mãos nos bolsos do funcionário/frentista Gilberto e subtraiu R$172,00 (cento e setenta e dois reais) em moeda corrente. Após, saiu pilotando a motocicleta e empreendeu fuga.

Seguindo a série criminosa, no dia seguinte o denunciado se deslocou até o Posto de Gasolina “Uirapuru” e mediante grave ameaça anunciou o assalto apontando o simulacro de arma de fogo. Em reação o frentista Luzamar Ferreira da Luz abriu a caixa registradora e entregou a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga pilotando a motocicleta.

Ainda não satisfeito, horas mais tarde do dia 14 de outubro de 2018 o denunciado se dirigiu até o Posto de Gasolina “Auto Posto Oliveira” e mediante grave ameaça exercida com o simulacro de arma de fogo rendeu o frentista Cássio e afirmou: “Não olha para mim”. Em seguida subtraiu R$502,00 (quinhentos e dois reais) que estavam no jaleco da vítima e saiu do local na condução de sua motocicleta.”

A denúncia foi recebida no dia 06 de novembro de 2018 (id. 30671468).

Citado, o acusado apresentou defesa (id. 33262039).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência da ação penal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 157,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, nulidade dos depoimentos prestados pelos PMs João Nunes Leal Júnior e Tiago dos Santos Passillio do Nascimento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastado o reconhecimento da ocorrência de um quinto crime, em virtude da violação ao princípio da correlação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação (id. 33262483).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id. 33997994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o acusado
Cleiton Oliveira Dias
, como incurso nas penas do art. 157,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP.

Da nulidade dos depoimentos colhidos

Ab initio
, a defesa suscita a nulidade dos depoimentos dos policiais militares, porquanto argumenta que o Promotor de Justiça procedeu à leitura dos depoimentos prestados na fase administrativa para que as testemunhas ratificassem em juízo, o que é vedado.

No caso, no momento da inquirição dos policiais militares, João Nunes Leal Júnior e Tiago dos Santos Passilio do Nascimento, o Promotor de Justiça fez menção aos depoimentos extrajudiciais, em razão de não se recordarem da diligência com exatidão. Após, deram suas versões e, em sequência, foi oportunizado à defesa a realização de perguntas às testemunhas.

Assim, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há o que falar, portanto, em nulidade, pois inexistente prejuízo.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A ratificação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial não nulificam o processo, se oportunizada à defesa a realização de reperguntas às testemunhas. 3. Na espécie, à defesa foi conferida oportunidade para a realização de perguntas às testemunhas e, desta forma, restando assegurado o contraditório e a ampla defesa, não há motivos que sustentem a declaração de nulidade do ato, notadamente, em virtude da inocorrência de prejuízo à parte
. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 269.944/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Do mérito recursal

Superada a preliminar arguida, passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, a defesa argumenta que o magistrado
a quo,
ao reconhecer a ocorrência de um quinto crime (roubo em desfavor da vítima Fhelippe Costa Cruz), acabou por violar o princípio da correlação.

Sustenta, para tanto, que a capitulação da inicial acusatória indicava a existência de apenas quatro delitos de roubo, contudo, o magistrado singular reconheceu, na sentença, a existência de um quinto delito.

O pleito, de igual modo, não merece prosperar.

De proêmio, é cediço que a inicial acusatória tem como fim fundamental delimitar a conduta trazida à análise do juízo, bem como individualizar o pedido, possibilitando ao magistrado prolatar sentença em estrita observância ao princípio da correlação, eis que delimitado o conteúdo da prestação jurisdicional do Estado-Juiz.

Assim, em submissão ao princípio da correlação, a lei possibilita ao juízo mecanismos capazes de adequar o seu pronunciamento judicial aos fatos expostos na exordial acusatória, o que incorre na possibilidade de alteração da classificação da conduta atribuída ao réu pela acusação.

Em síntese, basta destacar que o magistrado não está vinculado à capitulação jurídica apresentada, mas apenas aos fatos narrados, de sorte que, havendo necessidade, poderá o juízo reconhecer tipificação penal diversa da que constante na exordial acusatória, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

A respeito disso:

(...)
O magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pela acusação, podendo, inclusive, atribuir definição jurídica diversa da empreendida pelo Ministério Público, ainda que tenha de aplicar pena mais grave, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal.
(...) (STJ - AgRg no REsp: 1216800 PR 2010/0196081-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2014)

Nesse contexto, apesar da capitulação da denúncia (id. 33262033) ter imputado ao apelante, tão somente, a prática de 04 (quatro) crimes de roubo (art. 157,
caput,
do CP), extrai-se, da mesma inicial acusatória, convincente narrativa de um quinto crime cometido em desfavor da vítima
Fhelippe Costa Cruz
.

Isso porque, da análise dos fatos inscritos na peça acusatória, conclui-se que o delito de roubo em desfavor da vítima
Fhellipe Costa
foi narrado

na primeira parte da denúncia, em conjunto com a descrição do roubo perpetrado em desfavor do Posto de Combustível Bom Tempo.

Senão, transcrevo parte da denúncia:

“Seguindo o plano o denunciado se dirigiu ao Posto de Gasolina “Auto Posto Bom Tempo” e apontando o simulacro de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu do frentista Joao Batista a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie e do frentista Fhelippe Costa uma carteira contendo documentos pessoais.” -
(id. 33262033).

Portanto, ainda que inscritos no mesmo parágrafo da denúncia, observo que os atos praticados se deram em desfavor de patrimônios distintos, e, conforme esclarecido em juízo pela testemunha
João Batista Coradin
, em momentos diversos:

“
Testemunha
: (...) E aí lá, o rapaz assaltou ele (Fhelippe), pegou os documentos dele lá, e eu na hora não estava perto dele (...);

Juízo
: Então, no primeiro momento, ele abordou o colega do senhor, e o senhor nem percebeu?

Testemunha
: Colega meu, o Fhelippe, não, não percebi, porque lá tem uma casinha que divide no meio, é seis bomba, ele tava na primeira eu tava lá em cima; (...) e aí quando eu fui pro lado do outro rapaz (Fhelippe) ele já tava amarelo falando ‘o cara me assaltou aqui’ (...);

Juízo
: E o senhor viu se ele tinha algo nas mãos?

Testemunha
: Na hora que ele veio ni mim eu não vi não, só falou ‘assalto, assalto’ e eu já passei o dinheiro, não olhei nada nele, agora o outro rapaz falou que tinha;

Juízo
: O outo rapaz, como que chama o outro?

Testemunha
: Fhelippe

Juízo
: O Fhelippe viu o que?

Testemunha
: Ele falou que ele tava com a arma e mostrou a arma para ele, mandou ele passar a carteira com o dinheiro, ele tava com a arma (...)”.

Desse modo, havendo descrição fática de cinco delitos atribuídos ao acusado, tampouco importa a capitulação apresentada pelo Ministério Público.

Assim, inexiste,
in casu
, afronta aos princípios da simetria, congruência ou correlação e nem ao direito de defesa, pois apesar de a capitulação da denúncia indicar apenas quatro delitos, os fatos apresentados na exordial demonstram que o apelante perpetrou cinco crimes de roubo.

Assim, nada obstante as razões expostas pela Defesa, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, uma vez que os cinco delitos objetos da sentença objurgada estão devidamente narrados na inicial acusatória.

Diante de todo o exposto, com o parecer,
rejeito
a preliminar arguida e
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020